Tribunal: TJES
Processo: 5002380-96.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002380-96.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EZEQUIEL ALVES GONCALVES e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÕES CÍVEIS
–

A
ÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NÃO OCORRÊNCIA - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DEFENSORIA PÚBLICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO – NÃO CABIMENTO
.

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer objetivando a realização de procedimentos médicos/cirúrgicos especializados em ortopedia de ombro e joelho.

2. Deferida a medida liminar, os serviços foram imediatamente prestados pelo Estado, situação que, como se sabe, não importa em perda superveniente do objeto. Afinal, trata-se de medida provisória e precária, sendo imprescindível a sua confirmação quando do julgamento do mérito da demanda obrigacional.

3. O Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

4. Embora lícita a inclusão do Município no polo passivo da demanda, nos termos da Conclusão nº 3 do julgado paradigma, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da ausência de previsão orçamentária e da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.

5. O apelo interposto pela Defensoria Pública não merece guarida. E isso porque, ao atuar no caso concreto assistindo uma parte contra o ente público do qual o órgão Defensor faz parte, mostra-se inviável a condenação do Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02), levando a situação em que o credor da verba honorária será também o devedor.

6.
Não se desconhece o julgado proferido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nos autos do AgRg na Ação Rescisória n.º 1.937, em 30/06/2017, contudo, trata-se de caso isolado, relativo apenas à Defensoria Pública da União, que nem sequer foi submetido à sistemática da Repercussão Geral, de forma que deve ser aplicado o precedente já firmado pela Corte de Cidadania, cujo entendimento também é perfilhado por esta Primeira Câmara Cível.

7. Apelação do Município conhecida e provida. Apelação da Defensoria Pública conhecida e não provida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para dar provimento ao recurso do Município e negar provimento ao recurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
em face da

r. sentença id. 4309797, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
EZEQUIEL ALVES GONÇALVES
,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar que determinou aos requeridos a disponibilização do tratamento cirúrgico especializado em ortopedia em favor do autor.

Ainda, condenou o Município de São Mateus ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, além de honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Apelação interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
– id. 4309799 – afirmando, inicialmente, que o comando judicial vai de encontro ao disposto no art. 134, §2º, da Constituição Federal, dada a sua autonomia funcional e administrativa.

Aponta que a sua autonomia é capaz de afastar a alegada confusão patrimonial, não mais se aplicando a súmula nº 421 do STJ, tacitamente revogada.

Colaciona inúmeras jurisprudências que corroboram a tese defendida, dando especial destaque ao julgamento do AR 1937/DF proferido pelo Supremo Tribunal Federal.

Requer, ao final, a reforma da sentença para condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES).

O
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
apresentou suas razões de apelação – id. 4309801 – apontando, inicialmente, a perda do objeto, considerando as providências adotadas pelo Estado após o deferimento da liminar.

Caso superada tal alegação, destaca a regra de repartição de competências, não dispondo o Município de São Mateus do tratamento pleiteado na petição inicial, cuja responsabilidade deve recair sobre o Estado, sob pena de comprometimento das escassas verbas municipais.

Prossegue afirmando que não cabe ao Poder Judiciário substituir o juízo discricionário do administrador, sob pena de caracterizar indevida intervenção no ato administrativo.

Pleiteia, ao final, o provimento do recurso para condenar unicamente o Estado a custear o tratamento pleiteado.

Contrarrazões da Defensoria Pública - id. 4309805 – pela manutenção da sentença.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou resposta ao recurso no evento id. 4755388 pelo seu desprovimento.

É o relatório.
Retifique-se a autuação, devendo constar também o Município de São Mateus como apelante.

Após, inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 09 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recursos de

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
em face da

r. sentença id. 4309797, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
EZEQUIEL ALVES GONÇALVES
,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar que determinou aos requeridos a disponibilização do tratamento cirúrgico especializado em ortopedia em favor do autor.

Ainda, condenou o Município de São Mateus ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, além de honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pois bem.

Eminentes Pares, cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Ezequiel Alves Gonçalves em face do Estado do Espírito Santo e do Município de São Mateus objetivando a realização de procedimentos médicos/cirúrgicos especializados em ortopedia de ombro e joelho.

Deferida a medida liminar, os serviços foram imediatamente prestados pelo Estado, situação que, como se sabe, não importa em perda superveniente do objeto, como alega o Município em seu apelo.

Afinal, trata-se de medida provisória e precária, sendo imprescindível a sua confirmação quando do julgamento do mérito da demanda obrigacional.

Incursionando, pois, no recurso interposto pelo Município, relembro que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Ao apreciar os Embargos de Declaração, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, indicou as conclusões sobre a tese. Confira-se:

1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente.
No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;

Como se verifica, embora lícita a inclusão do Município no polo passivo da demanda, nos termos da Conclusão nº 3 do julgado paradigma, entendo não ser possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da ausência de previsão orçamentária e da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.

Afinal, nos termos do art. 17, IX, da Lei 8.080/90, compete à Secretaria Estadual de Saúde gerir os sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.

Desse modo, sendo do Estado a responsabilidade pelo tratamento pleiteado, que inclusive adimpliu a obrigação, e restando assegurada a solidariedade do ente municipal apenas no caso de comprovada recalcitrância do ente estadual, que não se identificou no caso, entendo não ser cabível a condenação do Município ao pagamento dos ônus sucumbenciais, mormente quando inexistente qualquer recusa administrativa ou impugnação ao mérito do pedido.

Merece provimento, portanto, o apelo do Ente Municipal para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado, ficando o Município isento dos ônus sucumbenciais.

Já o apelo interposto pela Defensoria Pública não merece guarida. E isso porque, ao atuar no caso concreto assistindo uma parte contra o ente público do qual o órgão Defensor faz parte, mostra-se inviável a condenação do Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02), levando a situação em que o credor da verba honorária será também o devedor.

A questão, inclusive, amolda-se ao entendimento do enunciado sumular n. 421 da Corte Superior, que assim disciplina: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Vale dizer, “(...)
Mesmo que a verba sucumbencial eventualmente paga pela Fazenda Pública fosse revertida para o FADESPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (Lei Complementar nº 105/1997), não se altera a constatação de que necessariamente proviria de um mesmo quadro orçamentário, caracterizando a confusão que, nos termos do artigo 381 do Código Civil, funciona como modalidade extintiva das obrigações”. (Ação : Apelação / Remessa Necessária. Órgão Julgador : QUARTA CÂMARA CÍVEL. Des. Relator: MANOEL ALVES RABELO. Publicado em 25/08/2022).

Não se desconhece o julgado proferido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nos autos do AgRg na Ação Rescisória n.º 1.937, em 30/06/2017, contudo, trata-se de caso isolado, relativo apenas à Defensoria Pública da União, que nem sequer foi submetido à sistemática da Repercussão Geral, de forma que deve ser aplicado o precedente já firmado pela Corte de Cidadania, cujo entendimento também é perfilhado por esta Primeira Câmara Cível.

Não se vislumbra, também, tendência de
overruling,
entendendo o STJ que
nem mesmo a existência de trânsito em julgado é capaz de permitir o pagamento da verba. Afinal,
existindo confusão entre credor e devedor, sendo ambos da mesma Fazenda Pública, não se pode cogitar em coisa julgada, porquanto o crédito não é executável.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421/STJ. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, da relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16.2.2011, firmou não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública.

2. "Não se pode falar em violação a coisa julgada quando há confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, por se tratar de crédito extinto na sua origem." (AgInt no REsp 1.546.228/AL, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 27.3.2017).

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.020.240/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Por fim, convém destacar que o entendimento não viola o alcance do artigo 1°-C, XIX da LC Estadual no 55/1994, que reproduz o artigo 4°, XXI, da LC Federal no 80/94, os quais possibilitam que o Defensor Público receba verbas sucumbenciais dos entes públicos, desde que proveniente de ente público diverso.

Pelo exposto,
CONHEÇO

dos recursos de Apelação para
N
EG
AR
PROVIMENTO
ao recurso da Defensoria Pública e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Município de São Mateus.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 30/05/2023